Tribunal: STF
Processo: ARE 1388021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, C/C O ART. 226, II, E COM O ART. 234-A, III, TODOS DO CP E ART. 217-A, C/C O ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA COMPROVAÇÃO DOS DELITOS COMETIDOS EM MEADOS DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ 13/04/2020 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E AMPARADA NOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS NAS FASES INDICIÁRIA E JUDICIAL – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – 1) PENA-BASE: PLEITO PELO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – AUMENTO AMPARADO EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA – TRAUMA EMOCIONAL E FÍSICO BEM DEMONSTRADOS NOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO – CLAMOR PELA REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO PARA 1/8 (UM OITAVO) – DESCABIMENTO – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – 2) PENA INTERMEDIÁRIA: ROGATIVA DE REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE DO ART. 61, II, ’F’, DO CP – PERCENTUAL ADOTADO NA ORIGEM DE 1/6 (UM SEXTO) QUE ATENDE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 3) DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CONTINUIDADE DELITIVA – PRÁTICA DO INJUSTO POR TRÊS VEZES COMPROVADA – FIXAÇÃO ESCORREITA EM 1/5 (UM QUINTO) – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente